Tribunal: TJDFT
Processo: 0748555-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de pedido de instauração de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS formulado por JOÃO CARLOS BALBINO visando harmonizar a jurisprudência sobre os efeitos e aplicação da Lei 5.008/2012, cuja matéria, segundo o requerente, "[...] trata da reestruturação das tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a concessão de reajustes progressivos, distribuídos de 2013 a 2015. O último reajuste, previsto no anexo único, estava estipulado para setembro de 2015, contudo apenas foi concedido em março de 2022, restando valores retroativos a serem recebidos durante este período. Trata-se de processos que envolvem a mesma questão jurídica (pagamento do retroativo do mencionado Reajuste, relativo ao período de setembro/2015 até março/2022) e que estão sendo reiteradamente ajuizados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A controvérsia em questão surge em razão da evidente divergência de entendimentos entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Varas de Fazenda Pública deste Tribunal no que tange ao direito ao pagamento dos valores retroativos. Enquanto os Juizados Especiais têm proferido decisões contrárias ao pagamento dos valores retroativos, negando aos servidores públicos tal direito, as Varas de Fazenda reconhecem a legitimidade do pedido de pagamento.[...]". O processo de seu interesse foi julgado pela eg. Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal com as seguintes razões: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. CONCESSÃO DO REAJUSTE. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral que objetivava condenar o Distrito Federal ao pagamento de diferença salarial do vencimento básico, em decorrência da proporcionalidade da carga horária de acordo com os valores expressos na Tabela I do Anexo Único da Lei no 6.523, de 31.03.2020, a partir do mês de maio de 2019 até o mês de março de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de eventual direito do Recorrente à implementação do reajuste dos vencimentos com fundamento na Lei Distrital no 5.008/2012, bem como a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), e, por fim, ao recebimento de valores retroativos vencidos e vincendos a título de diferença do 13° salário desde setembro/2015 até a efetiva implementação do retromencionado reajuste. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 6.523/2020 trata exclusivamente do pagamento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA; logo, a Súmula n.o 14 da Turma de Uniformização permanece aplicável ao caso em julgamento. 4. A ficha financeira anexada aos autos (ID 64673718, pág. 12/13) apresenta as remunerações mensalmente percebidas pelo recorrente e demonstra que houve a redução da GATA e incorporação ao vencimento básico: MARÇO/2020 - Vencimento: R$1.383,33 GATA: R$ 714,99; ABRIL/2020 - Vencimento: R$ 2.581,94, GATA: R$516,38; OUTUBRO/2020 Vencimento R$ 2.816,67, GATA: R$ 281,66. MARÇO/2021 - Vencimento: R$ 3.098,33, GATA: extinta. 5. A Lei no 6.523/2020 foi aplicada à parcela da GATA nos meses de abril e outubro de 2020 e março de 2021, ou seja, as parcelas foram pagas e devidamente incorporadas ao vencimento até a sua extinção, fato ocorrido no mês de março de 2021. 6. O valor do vencimento do Auxiliar de Saúde, Classe Única, Padrão XX, conforme Anexo Único da Lei no 6.523/2020, no mês de Março/2021 é R$ 3.098,33 (três mil e noventa e oito reais e trinta e três centavos), e corresponde ao valor recebido pelo recorrente, ID 64673718, pág. 13 (Vencimento + GATA), e assim sucessivamente. 7. Já houve o reajustamento do vencimento básico do recorrente, de acordo com a tabela anexada à Lei no 6.523/2020; com o acréscimo do vencimento básico, por força da incorporação da GATA, as respectivas gratificações que sobre ele incidem, por conseguinte, também sofreram majoração, o que acarretou o aumento da remuneração como um todo. Precedente Acórdão no 1908588. 8. O recorrente busca aumentar a sua remuneração por meio não autorizado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso X) e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme prevê a Súmula Vinculante 37. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inciso X; Lei Distrital no 5.008/2012; Lei Distrital no 6.523/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 37; Súmula 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; TJDFT, Acórdão 1908588, 0724972-80.2017.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 28/8/2024”. É a suma do pedido. Dentro da dinâmica estabelecida pelo sistema processual, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Na espécie, requer-se a instauração de IRDR. O incidente de resolução de demandas repetitivas é um instituto concebido pelo novo CPC para dar celeridade e homogeneidade no julgamento de processos nos quais as questões jurídicas se repetem. Inicialmente verifica-se que o principal fundamento utilizado para amparar o requerimento de instauração de incidente é a questão da suposta irrelevância de existir ou não orçamento em face da sobreposição do direito à justa remuneração. No entanto, conforme se vê da transcrição das razões utilizadas pelo acórdão da Turma Recursal, o pleito do Requerente foi denegado, não pelas razões orçamentárias, mas porque "[...] Já houve o reajustamento do vencimento básico do recorrente, de acordo com a tabela anexada à Lei no 6.523/2020; com o acréscimo do vencimento básico, por força da incorporação da GATA, as respectivas gratificações que sobre ele incidem[...]". O interesse de agir na suscitação do incidente apoia-se na similitude entre o pleito em andamento e a divergência jurisprudencial - mesmas razões jurídicas - o que não ocorre no caso. Pelas razões expostas, o incidente não merece seguimento. Sucede, ademais, que a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas exige a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (art. 976 do CPC), e, por óbvio, que as discrepâncias jurisprudenciais sejam atuais. O Requerente refere-se a precedentes que não se amoldam à hipótese de deficiência orçamentária e, neste ponto, deixou de apresentar a repetição atual, numerosa e divergente. Por mais estas razões, também não deve seguir adiante o incidente. Acresça-se aos fundamentos já expostos que a questão submetida pelo Requerente aos Juizados já foi julgada, e o acórdão-base que motivou o presente incidente consta no Sistema Eletrônico como transitado em julgado, ou seja, não há causa pendente para ser julgada pela eg. Câmara de Uniformização (parágrafo único do art. 978 do CPC). Também pelo feito já julgado não se verifica possibilidade de admissão do processamento do incidente. Ainda, como a sentença apreciada no acórdão da Turma Recursal aludiu à questão orçamentária, quadra dizer que sobre tal questão jurídica, anteriormente, a eg. Câmara de Uniformização foi chamada a analisar a admissão de IRDR com idêntica matéria (20170020112088IDR - 0011976-42.2017.8.07.0000) e houve por bem entender que: "PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO STF.I - É incabível o IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, tiver afetado recurso em repercussão geral para definição de tese sobre a questão de direito, objeto do incidente (Repercussão Geral reconhecida no RE n. 905.357-Roraima). II - Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido". No voto da e. Relatora consignou-se: "[...] O objetivo principal buscado pelo Distrito Federal no presente IRDR é a mitigação do princípio de legalidade das leis relacionadas na petição inicial, que concederam reajustes remuneratórios às carreiras do funcionalismo público do Distrito Federal, em razão da inobservância de prévia dotação orçamentária e prévia previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o aumento com despesas de pessoal. O e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357- Roraima, reconheceu a existência de repercussão geral em demandas que apresentem controvérsia relativa à existência de direito subjetivo dos servidores públicos a reajuste remuneratório sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual, in verbis: "Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE DE 5%. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LEI ESTADUAL 339/02). AUSÊNCIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 2. Repercussão geral reconhecida." (RE 905357 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015 ) Leio parte do voto proferido pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso: "[...] considero que constitui questão constitucional saber se determinado índice de revisão geral anual pode ser extraído diretamente de lei de diretrizes orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual, tendo em vista especialmente os arts. 165, § 2o e 8o, e 169, § 1o, I e II, da Constituição de 1988, que disciplinam a natureza e o conteúdo de cada uma dessas espécies legislativas [...]". A tese arguida neste IRDR, de ineficácia das leis distritais que concederam reajustes remuneratórios é fundamentada na não observância aos ditames dos seguintes dispositivos legais: art. 169, §1o da CF/88, arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como adequação orçamentária e financeira com a Lei de Orçamento Anual - LOA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Na hipótese, a questão tratada no Recurso Extraordinária com repercussão geral reconhecida, apesar de tratar da revisão geral anual dos servidores públicos, possui o mesmo fundamento que é a ausência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual do reajuste. O §4o do art. 976 do CPC estabelece a inadmissibilidade do IRDR quando, em tribunal superior, já tiver afetado recurso para definição de teses sobre questão idêntica, in verbis: "Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: (...) § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva." (grifo nosso) O objeto da demanda em análise está afetado à análise do Supremo Tribunal Federal como repercussão geral, portanto, não é cabível conforme disposto no §4o do art. 976 do CPC. Diante da existência de repercussão geral, não admito o processamento do presente incidente de resolução de demandas repetitivas. [...]". Por conseguinte, a eg. Câmara considerou que o tema 'ausência de dotação orçamentária exigida pela LOA e de autorização pela LDO, indisponibilidade de recursos financeiros e aplicação do princípio da reserva do possível' foi compreendido no Recurso Extraordinário 905.357-Roraima, ou seja, o Tema não se restringia a casos de revisão geral anual de remuneração de servidores, mas todas as hipóteses de reajustes que não foram previstas na LOA e na LDO. Sobreveio, na sequência, o julgamento com a edição do Tema 864: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Como se está diante de precedente vinculante, não haveria como, no presente IRDR, fixar tese diversa. Somados todos os motivos expostos, entendo que o incidente requerido não merece seguimento. Ante o exposto, com amparo no art. 932, III do CPC nego seguimento ao pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator